Tribunal: STF
Processo: HC 205677
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crime de homicídio. Execução penal. Progressão de regime. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Henrique Mazzali em favor de Jaime Rodrigues da Silva Junior, contra decisão monocrática do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 686.604/AC.
    Em sede de execução penal, o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco/AC, indeferiu o pedido de progressão de regime prisional. O Paciente foi condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de homicídio.
    Extraio do ato dito coator:
    “A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.
    Esta não é a situação presente, em que a pretensão de detração do tempo de prisão cautelar para progressão de regime é claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito da impetração, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar . ”
    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra o indeferimento do pedido de “inclusão do período de prisão cautelar no tempo de progressão de regime“. Requer, em medida liminar e no mérito, “a inclusão do período cumprido em prisão cautela no cálculo de progressão de regime de cumprimento da pena”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “[e]sta não é a situação presente, em que a pretensão de detração do tempo de prisão cautelar para progressão de regime é claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito da impetração, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica ”.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora